Tribunal: TJDFT
Processo: 0728137-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Verifico que, tanto nos autos de origem quanto nestes autos, o agravado/réu foi citado/intimado por hora certa, não tendo se manifestado nem tendo sido nomeado curador na ação principal. Assim, com vistas a evitar qualquer nulidade, bem como em atenção às garantias do contraditório e da ampla defesa, nomeio a Defensoria Pública para atuar na qualidade de Curador Especial, nos termos do artigo 72, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Intime-se para se manifestar em contrarrazões no prazo legal.